Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-12.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000404-12.2025.8.05.0134 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PESSOA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCÃO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. APOSENTADORIA COM DIREITO À PARIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL N. 12.578/2012. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CONVERSÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA GLOBAL. PRESERVAÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE ANTERIORMENTE PERCEBIDO. INCORPORAÇÃO DA GEAC NO PERCENTUAL DE 31,18% JÁ OPERADA NA VIGÊNCIA DA LEI QUE INSTITUIU O SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE NOVA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O SUBSÍDIO ATUAL. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000404-12.2025.8.05.0134, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.